Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700203-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente investigado pelo crime previsto no art. 330 do Código Penal. Em sede liminar, pretende a suspensão imediata da tramitação do TCO no 0728826-65.2024.8.07.0007 até o julgamento final do presente Habeas Corpus. Aduz que o TCO é nulo por ausência de representação formal da vítima, assim como não há justa causa para a persecução penal. Além disso, defende a atipicidade material da conduta, bem como a aplicação do princípio da insignificância. Inicialmente, não se vislumbra nulidade por ocasião da instauração do TCO, mormente por se tratar de crime de ação pública incondicionada. Além disso, o trancamento de procedimento investigatório ou de ação penal é medida excepcional que somente se apresenta juridicamente possível de ocorrer quando se constatar, de plano, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Traçados esses parâmetros, dá análise preliminar das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUSTANCIADO. DESACATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal por meio do Habeas Corpus só é possível em situações excepcionais e se demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. No caso concreto, o paciente é investigado pelo delito de desacato. Da narrativa dos acontecimentos não é possível verificar, de plano, a atipicidade da conduta. 3. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelo paciente, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular do termo circunstanciado, sem sobrestamentos. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1606148, 07117372120228070000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se o impetrante. Informações dispensadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, retornem-se os autos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator